Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão.
2. Ausente arcabouço probatório apto a alicerçar as alegações do réu no sentido da inexistência do dever de indenizar a parte autora, a improcedência do pedido é medida impositiva.
3. Recurso não provido.